Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016422-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO - CPF: 005.965.211-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.289.031-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO - CPF: 005.965.211-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CENIRA GELCI AVILA FERNANDES (VÍTIMA), MOISÉS DE SOUZA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), 1o VARA DE CANARANA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PJE No 1016422-84.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:- HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO

PACIENTE:

EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO MAIS SE PERDURA – RÉU QUE VEM PARTICIPANDO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CITAÇÃO PESSOAL - MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – WRIT PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1.

O lapso temporal demasiado da marcha processual não pode servir de substrato para a manutenção da prisão do paciente que após regular citação vem comparecendo aos atos processuais designados.

2.

Inexistindo comprovação nos autos que o paciente vem se esquivando em receber os atos ordinatórios, aliando-se ao fato de ser primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, não se vislumbra a necessidade da manutenção da prisão cautelar por não estar caracterizado risco à ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal.

3.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS PJE No 1016422-84.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:- HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO

PACIENTE:

EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara de Canarana, nos autos n.o 0000764-53.1999.8.11.0029.

O impetrante aduz que o paciente responde ação penal por suposta prática de delito constante no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal,
ocorrido em 20/9/1999
, e teve sua prisão preventiva decretada para a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente estaria em lugar incerto e não sabido, dificultando a sua citação para os demais atos processuais.

Assevera que os fundamentos lançados quando da decretação da prisão não traduzem a realidade fática, pois em nenhum momento o paciente se esquivou de responder a qualquer fato, sequer sabia que estava sendo processado.

Afirma que inexistem os elementos autorizadores para a prisão preventiva, e, os fundamentos lançados cingem apenas na gravidade do delito, o que desautoriza a manutenção da custódia cautelar.

Logo, a presunção de que o paciente estaria foragido e suposta gravidade do delito, são insuficientes para manter a prisão preventiva, e, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja expedido o contramandado.

Com a exordial foram juntados documentos, tais como comprovante de endereço, exercício de trabalho lícito e certidão negativas criminais deste Estado e do Estado de Goiás, onde reside o paciente.

Liminar indeferida no id. 139882669.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 140184651, ratificando a necessidade da manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e informando que já havia designado data para audiência de instrução e julgamento para o dia 14/9/2022.

O parecer do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pela denegação da ordem:

"Habeas Corpus – Roubo majorado [art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal] – Réu que citado por edital não apresentou defesa preliminar e nem constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – paciente foragido – custódia necessária para resguardar o bom e regular andamento da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”. (Id. 142862163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

O paciente responde à ação penal pela prática do delito de roubo ocorrido no dia
20/9/1999
, por ter mediante grave ameaça, exercida por uma arma de fogo, apreendida nos autos, subtraído uma bolsa da vítima Cenira Gelci Ávila Fernandes, em unidade de desígnios com o codenunciado Moisés de Souza Barbosa.

Consoante relatado, o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal, após requerimento do Ministério Público, tendo balizado a decisão nos seguintes fundamentos.

“...Não há dúvida, portanto,
da existência de crime e dos indícios da autoria
(art. 312, "in fine'', do CPP). O crime de roubo é doloso e punido - o roubo simples - com reclusão, de quatro a dez anos, e multa (art. 313, do CPP). Não está presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 314, do CPP, que trata do fato de ter o agente praticado o fato nas circunstâncias que exclui a ilicitude. Analiso, pois,
a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
...

Os indiciados, logo após a prática do crime evadiram-se do local. Não é demais ressaltar que os indiciados não são domiciliados nesta Comarca. A única relação do indiciado Ezequiel com esta cidade é a residência de seu genitor. Assim,
a fuga dos mesmos já é causa suficiente para o preenchimento do requisito em apreço
.”

A magistrada ao decretar a prisão preventiva do paciente fundamenta a necessidade da conscrição na garantia da ordem pública diante da gravidade do fato, ainda, para assegurar a instrução processual.

Apesar do relato da defesa de ausência de contemporaneidade para a prisão, constato que desde o ano de 1999 o réu vem sendo procurado para citação e não foi encontrado, uma vez que
logo após o crime foragiu do distrito da culpa
, situação que levou o juízo a realizar a
citação por edital
e
suspender a ação penal
até a localização do réu. [Id. 62334368 - Pág. 156, 5/7/2000].

Localizado o endereço do paciente pelo sistema SIEL, foi expedida carta precatória para o Juízo de Aparecida de Goiânica/GO, para citar e efetuar a prisão preventiva do paciente.

O paciente constitui advogado nos autos e apresentou resposta à acusação no id. 71145285 – 26/11/2021, por mais que inexistia nos autos qualquer informação a respeito do real paradeiro do paciente.

No dia 7/1/2022,
o meirinho certificou
na Carta Precatória
ter procedido à intimação do paciente,
em sua residência situada na Rua Olavo Bilac, Qd 420-B, Lt 7/9 – Chácara São Pedro – Aparecida de Goiânia - GO. [73544620 - Pág. 45].

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/3/2022, sendo determinada a expedição de nova carta precatória para a intimação pessoal do acusado, porém foi certificado que
“deixei de intimar o réu em razão de não o localizar, vez que ele se encontra viajando, com retorno previsto para depois do dia 10/3/2022”.

No dia designado para a audiência, que se realizou por videoconferência,
o paciente apesar de não ter sido regularmente intimado participou do ato juntamente com o seu advogado,
porém diante da ausência de intimação das testemunhas a audiência teve que ser redesignada para o dia
14/9/2022
. [Id. 79799339].

A audiência na data supra agendada foi novamente
redesignada pelo juízo para o dia 26/10/2022
, ao argumento da convocação do magistrado para “Reunião dos Juízes Eleitorais”.

Embora, o argumento inicialmente lançado para a decretação da prisão preventiva do paciente seja para a garantia da ordem pública e instrução criminal, uma vez que se tratava de réu foragido da justiça, tais argumentos não mais se justificam.

O lapso temporal demasiado da marcha processual não pode servir de substrato para a manutenção da sua prisão, já que
o paciente foi encontrado
,
citado
no endereço constante nos autos,
constituiu advogado
,
apresentou defesa
, ratificou o seu atual endereço e
vem participando dos atos processuais
, demonstrando que não está se esquivando em responder ao processo.

No mais, não vem mais dando causa para o elastério processual já as duas redesignações das audiências foi por pedido da acusação e pelo juízo.

Aliás, como bem informou a defesa ele possui residência fixa, emprego lícito e não ostenta antecedentes criminais, e o fato de não ter sido encontrado para ser citado quando da interposição da denúncia [1999] não é condição
sine qua non
para decretação da prisão do denunciado.

Nesse sentido:

“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido, não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal após a citação por edital, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga.”- STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016,DJe 01/03/2016.

A conta de energia constante no id. 139651172,
comprova ter residência fixa
na cidade de Aparecida de Goiânia –GO, e os demais documentos, como volante de Pedidos e fotos anexadas nos autos [Id. 139651173/74] demonstram que vem exercendo atividade lícita.

Assim, inexistindo comprovação nos autos que o réu vem se esquivando aos deveres processuais; sendo possuidor de predicados pessoais e não ostenta outros apontamentos criminais, indicando não ser afeto a atividades ilícitas, não vislumbro a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Ante o exposto, concedo
parcialmente a ordem mandamental
ao paciente EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA para responder ao processo em liberdade, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de ausentar-se
por mais de 07 (sete) dias
da Comarca de Aparecida de Goiânia – GO, salvo mediante solicitação e deferimento do juízo.

b)

Mudar-se de endereço sem que se comunique o juízo.

c)

Não portar arma de fogo.

d)

Não se envolver em outro fato criminoso.

e)

Participar de todos os atos processuais a serem realizados nos autos por determinação do juízo.

Intime-se a autoridade coatora para que seja expedido imediatamente contramandado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022